Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-34.2023.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005164-34.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA SILVA SOARES - CPF: 029.111.991-38 (EMBARGANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), PAULO CESAR ESTEVAO SPROCATI - CPF: 042.898.721-40 (EMBARGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e de família. Embargos de declaração. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
Sub-rogação
de bem particular comprovada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto assegurado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1005164-34.2023.8.11.0003, mantendo a sentença que reconheceu a sub-rogação de bem particular do réu na aquisição de 50% do imóvel urbano situado no Loteamento Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT.

2. A embargante alega: (i) omissão e contradição quanto à exigência de prova robusta para a sub-rogação, sustentando que o STJ exigiria cláusula expressa na escritura pública do imóvel e que a prova testemunhal de parente seria insuficiente; e (
ii
) omissão quanto ao art. 1.660, IV, do CC, alegando que o pedido de partilha do bem englobaria intrinsecamente a valorização, não configurando inovação recursal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao reconhecer a sub-rogação de bem particular com base em cadeia documental bancária e prova testemunhal corroborativa, sem exigir cláusula expressa na escritura pública; e (
ii
) saber se houve omissão quanto ao art. 1.660, IV, do CC, ao rejeitar o pedido subsidiário de partilha da valorização do imóvel por inovação recursal.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão nem contradição quanto à comprovação da sub-rogação. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão (itens 2.2 e 2.3 do voto), detalhando a cadeia documental bancária como “espinha dorsal da comprovação”, a rastreabilidade financeira e a prova testemunhal como elemento corroborativo, fixando a tese de que “a sub-rogação admite qualquer meio de prova, exigindo-se a demonstração inequívoca da origem particular dos recursos”.

5. A tese fixada no acórdão — de que a sub-rogação admite qualquer meio de prova — é logicamente incompatível com a exigência de cláusula expressa na escritura como requisito absoluto. A pretensão de que o Tribunal adote outro
standard
probatório revela inconformismo com a valoração probatória, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

6. A alegação sobre a prova testemunhal de informante foi expressamente enfrentada, com aplicação do art. 447, §§ 3º e 4º, do CPC, consignando-se que o depoimento serviu como elemento corroborativo da documentação bancária, não como prova principal.

7. Tampouco há omissão quanto ao pedido subsidiário de partilha da valorização. O acórdão enfrentou a questão (item 2.5 do voto) por dupla fundamentação autônoma: inovação recursal (art. 1.014 do CPC) e exiguidade do período (quatro meses). A invocação do art. 1.660, IV, do CC constitui inovação argumentativa, não suscitada na apelação.

8. Prequestionamento ficto assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que reconhece a sub-rogação de bem particular com base em cadeia documental bancária e prova testemunhal corroborativa, fixando a tese de que qualquer meio de prova é admissível, sem exigir cláusula formal na escritura pública. 2. A invocação de dispositivo legal não suscitado
nas razões de apelação configura inovação argumentativa, não sanável por embargos de declaração. 3. A
insurgência
voltada à rediscussão da valoração da prova não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 1.658, 1.659, I e II, 1.660, IV, 1.723 e 1.725; CPC,
arts
. 371, 373, II, 447, §§ 3º e 4º, 1.014, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vanessa Cristina Silva Soares
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1005164-34.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
Paulo Cesar Estevão
Sprocati
, mantendo a sentença que reconheceu a sub-rogação de bem particular do réu (art. 1.659, II, CC) na aquisição de 50% do imóvel urbano, com majoração dos honorários recursais.

A embargante aponta dois vícios no acórdão: (i) omissão e contradição quanto à flexibilização dos rigores probatórios para a sub-rogação, argumentando que a jurisprudência do STJ exigiria cláusula expressa na escritura pública e que a admissão de prova testemunhal de informante parente do apelado violaria o art. 1.659, I e II, do CC; e (
ii
) omissão quanto ao art. 1.660, IV, do CC, sustentando que o pedido de partilha do bem englobaria a valorização e eventuais benfeitorias, não configurando inovação recursal.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 357257355), pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que não há obrigatoriedade legal de averbação da sub-rogação na matrícula e que as provas documentais e testemunhais foram suficientes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1
– Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2 - Mérito

2.1
– Da alegada omissão quanto à exigência de cláusula de sub-rogação na escritura

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a jurisprudência do STJ que, segundo alega, exigiria cláusula expressa de sub-rogação na escritura pública do imóvel adquirido, e que haveria contradição ao aceitar prova testemunhal de informante parente para chancelar a sub-rogação.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado dedicou os itens 2.2 e 2.3 do voto ao enfrentamento da questão probatória, detalhando com minudência: (a) a cadeia documental bancária ininterrupta — cheque de R$ 50.000,00 emitido em 25/02/2016, compensação atestada por comprovante bancário e transferência de R$ 38.000,00 em 02/03/2016 ao ex-marido da autora; (b) a rastreabilidade financeira, qualificando os comprovantes bancários como “documentos objetivos, emitidos por instituição financeira, cuja falsidade não foi arguida”; e (c) a prova testemunhal como “elemento corroborativo dos documentos bancários, que são a espinha dorsal da comprovação”.

Ademais, o acórdão fixou expressamente, como tese de julgamento, que “a sub-rogação admite qualquer meio de prova, exigindo-se a demonstração inequívoca da origem particular dos recursos utilizados na aquisição”. Tal formulação é logicamente incompatível com a exigência de cláusula expressa na escritura como requisito absoluto. Quando o julgador adota fundamentação que, por incompatibilidade lógica, afasta a tese da parte, não há omissão, mas sim rejeição implícita do argumento.

Não há, igualmente, contradição na valoração da prova testemunhal. O acórdão aplicou corretamente o art. 447, §§ 3º e 4º, do CPC, consignando que parentes e amigos não são automaticamente impedidos de testemunhar, sendo ouvidos como informantes cujo depoimento deve ser valorado com cautela. No caso concreto, o
depoimento não constituiu a prova principal
,
essa função coube à documentação bancária.

O que a embargante pretende, em verdade, é que o Tribunal adote
standard
probatório diverso daquele fundamentadamente aplicado no acórdão, o que configura mera rediscussão do mérito, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

2
.2 – Da alegada omissão quanto ao art. 1.660, IV, do CC e ao pedido de partilha da valorização

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar o art. 1.660, IV, do CC — que estabelece a comunicabilidade das benfeitorias em bens particulares —, sustentando que o pedido de partilha do bem englobaria intrinsecamente a partilha de eventuais benfeitorias e valorização, não configurando inovação recursal.

Tampouco procede a alegação.

O acórdão enfrentou expressamente o pedido subsidiário de partilha da valorização no item 2.5 do voto, rejeitando-o por dupla fundamentação autônoma e suficiente: (a) inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, porquanto o pedido não constou da petição inicial, da réplica nem foi deduzido em qualquer momento da fase de instrução, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o contraditório; e (b) no mérito, a união estável perdurou de janeiro de 2015 a julho de 2016, tendo a aquisição dos 50% ocorrido em março de 2016 — apenas quatro meses antes da conversão em casamento —, de modo que eventual valorização residencial nesse período seria ínfima e de difícil apuração.

Quanto à invocação do art. 1.660, IV, do CC, trata-se de inovação argumentativa, suscitada pela primeira vez nos embargos de declaração. O referido dispositivo não foi invocado nas razões de apelação, razão pela qual não havia dever de
pronunciamento pelo órgão colegiado. Os embargos declaratórios não se prestam a criar prequestionamento de matéria nova, não debatida na sede recursal própria.

Ademais, a causa de pedir da autora era clara e específica: meação dos 50% adquiridos por esforço comum. Em nenhum momento alegou existência de benfeitorias concretas realizadas no imóvel durante os escassos meses entre a aquisição (março/2016) e a conversão em casamento (julho/2016). O art. 1.660, IV, do CC pressupõe a existência concreta de benfeitorias, que devem ser alegadas e provadas, não se tratando de efeito automático.

2
.3 – Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito dos
arts
. 1.658, 1.659, I e II, 1.660, IV, e 1.725 do CC, bem como dos
arts
. 373, II, 447, §§ 3º e 4º, e 1.014 do CPC, registre-se que os
arts
. 1.658, 1.659, I e II, 1.725 do CC e os
arts
. 373, II, 447, §§ 3º e 4º, 85, §11, 98, §3º, e 1.014 do CPC foram expressamente referidos e aplicados no acórdão embargado. Quanto ao art. 1.660, IV, do CC, a tese jurídica subjacente foi enfrentada nos tópicos precedentes.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, assegurado à embargante o prequestionamento ficto das questões ventiladas.

3
– Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026